Tribunal: TCU
Processo: 011.899/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em benefício dos interessados acima nominados, todos ex-servidores do aludido órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil em benefício dos interessados acima nominados, todos ex-servidores do aludido órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de aposentadoria de Maria da Conceição Sampaio, Marcos de Souza, Maria Consuelo Campos de Paiva, Maria da Assunção Dantas da Silva e Maria Delourdes Torres de Barros Barreto, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 636.553; 9.2. determinar ao órgão de origem que: 9.2.1. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da GDAR nos autos do Agravo de Instrumento 0059167-89.2014.4.01.0000/DF, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, adote as medidas administrativas necessárias à supressão das rubricas pagas a título de GDAR; 9.2.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação, do inteiro teor desta Deliberação aos interessados, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os comprovantes da referida ciência; 9.3. restituir os autos à Sefip para que: 9.3.1. encaminhe informações ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União para a adoção das providências cabíveis acerca do Processo no 0018381-85.2014.4.01.3400 - 6a Vara Federal, em trâmite no TRF da 1a Região, cientificando a Consultoria Jurídica do TCU, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário em 8/6/2011; e 9.3.2. promova a correção do nome de Maria de Lourdes Torres de Barros Barreto, grafado incorretamente no ato concessório de número 10001506-04-2014-000096-0, alterando-o para "Maria Delourdes Torres de Barros Barreto", e de Maria Consuelo Campos Paiva, grafado incorretamente no ato concessório de número 10001506-04-2002-045199-0, alterando-o para "Maria Consuelo Campos de Paiva", de acordo com os registros constantes do Cadastro de Pessoa Física números XXX.514.507-XX e XXX.308.031-XX, respectivamente.